Tribunal: TJES
Processo: 0000538-07.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000538-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR DANIEL COELHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000538-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR DANIEL COELHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/06). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA OU ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. SURSIS. RECUSA QUE DEVE SER FORMALIZADA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória/ES, que condenou o réu à pena de 5 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do CP, c/c arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/06).

A defesa alegou ausência de dolo na conduta, insuficiência de provas, contradições no depoimento da vítima e atipicidade da conduta, requerendo absolvição ou desclassificação para a forma culposa (art. 129, §6º, do CP).

Subsidiariamente, requereu revisão da dosimetria, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afastamento do
sursis
, isenção de custas processuais e afastamento da condenação a título de danos morais.

O Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento, apenas para afastar o
sursis
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu configurou dolo ou se deveria ser desclassificada para a forma culposa; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (iii) saber se há excesso na dosimetria da pena; (iv) saber se caberia afastamento do sursis e isenção de custas processuais; (v) saber se a condenação ao pagamento de danos morais deveria ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A prova testemunhal, notadamente a palavra da vítima em crimes de violência doméstica, tem especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, nos termos da jurisprudência do STJ. No caso, o depoimento foi firme e coerente com o laudo pericial, que constatou equimose no lábio da vítima, demonstrando a materialidade.

8. As alegações defensivas de ausência de dolo e de inconsistências nas provas foram refutadas, diante da evidência de que o réu agiu de forma consciente, retirando abruptamente o celular das mãos da vítima e causando a lesão.

9. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por provas técnicas, é suficiente para embasar condenação.

10. A dosimetria foi mantida, pois a exasperação da pena-base se fundamentou na personalidade do réu e no motivo relacionado a ciúmes, em consonância com a jurisprudência.

11. Quanto ao
sursis
, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2407999/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 11/03/2024), eventual recusa deve ser manifestada na audiência admonitória, não sendo cabível seu afastamento nesta fase.

12. No tocante à isenção de custas, a hipossuficiência não enseja dispensa definitiva, devendo a questão ser apreciada na execução.

13. A condenação a título de danos morais foi mantida, por se tratar de dano in re ipsa, prescindindo de prova específica, desde que haja pedido expresso na denúncia, conforme orientação do STJ (AgRg no REsp 1.940.163/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03/03/2022).

14. Todas as teses foram enfrentadas, restando ausentes fundamentos para modificação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para comprovar materialidade e autoria em crimes de violência doméstica. A recusa do
sursis
deve ser formalizada em audiência admonitória. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, dispensando prova específica.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

Código Penal, art. 77; art. 129, §§6º e 9º

Código de Processo Penal, art. 387, IV

Lei nº 11.340/2006 (arts. 5º, III, e 7º, I)

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgRg no AREsp 2407999/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 11/03/2024

STJ - AgRg no REsp 1.626.962/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe 16/12/2016

STJ - AgRg no REsp 1.940.163/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03/03/2022

STJ - AgRg no REsp 2.011.530/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 04/10/2022

STJ - AgRg no REsp 1984337/MS, DJe 10/03/2023

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vitor Daniel Coelho de Almeida, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal, combinado com os arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Irresignada, a defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação, sustentando a ausência de dolo na conduta do apelante, alegando que a lesão foi decorrente de ato involuntário ao retirar o celular das mãos da vítima, com o único propósito de apagar imagens íntimas armazenadas no aparelho.

Alega ainda a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, afirmando que as imagens de segurança do local não evidenciam agressão física, bem como sustenta a existência de contradições nos depoimentos da vítima, que em juízo teria relatado não se recordar se sofreu dor ou lesão.

Requer a desclassificação da conduta para a forma culposa, prevista no art. 129, §6º, do Código Penal, ou absolvição por atipicidade da conduta e a desconstituição da condenação por danos morais.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o afastamento do
sursis
, nos termos do art. 77 do CP, uma vez que reputa mais gravoso que o cumprimento da pena em regime aberto e a isenção de custas processuais, por se tratar de pessoa hipossuficiente.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença.

A Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, atuando pela Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento parcial do recurso, a fim de afastar o
sursis
aplicado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000538-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR DANIEL COELHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vitor Daniel Coelho de Almeida, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal, combinado com os arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Consta da denúncia que, em 05 de novembro de 2019, por volta das 14h50, no interior do supermercado Walmart, no bairro Santa Luzia, em Vitória/ES, o réu, então convivente da vítima Aridiane de Jesus Justino, teria se apoderado abruptamente do celular que se encontrava em posse dela, vindo a lesionar-lhe o lábio inferior, conduta esta motivada por razões de gênero e praticada no contexto de violência doméstica e familiar.

A denúncia foi recebida e a instrução processual regularmente realizada, com a oitiva da vítima e o interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

A sentença reconheceu a existência de prova suficiente da materialidade e autoria, baseando-se especialmente no depoimento da vítima, no laudo pericial de exame de corpo de delito e nos elementos constantes nos autos.

Irresignada, a defesa técnica interpõe recurso de apelação com pretensão absolutória ou, alternativamente, desclassificatória e, ainda, subsidiariamente, requerendo revisão da dosimetria da pena, substituição por restritivas de direitos, revogação da suspensão condicional da pena e isenção de custas processuais.

De início, a tese central da defesa é a ausência de dolo por parte do réu.

Alega-se que a conduta não teve a intenção de causar lesão à vítima, mas apenas visou impedir a suposta divulgação de imagens íntimas, o que teria motivado a retirada abrupta do celular das mãos da ofendida. Segundo sustenta a defesa, eventual lesão no lábio da vítima teria sido acidental, fruto de um mero resvalo.

Contudo, tal alegação não se sustenta diante do acervo probatório.

O conjunto de provas demonstra que o réu agiu com plena consciência de sua conduta e de seus efeitos, configurando o dolo necessário ao tipo penal.

A vítima, Aridiane de Jesus Justino, foi ouvida em juízo e, embora tenha alternado sentimentos sobre a responsabilização do réu, manteve a narrativa essencial dos fatos.

Conforme registrado na audiência audiovisual, ao ser indagada sobre o que ocorreu no supermercado Walmart, afirmou, de forma expressa e literal:

“Do Walmart não. Foi isso, que ele tomou meu telefone, ligou para minha prima me ameaçando, ligou para minha mãe ameaçou; ameaçou meu irmão de 9 meses; ameaçou eu, se eu não voltasse com ele, iria morrer, iria matar meu irmão de nove meses. Do Walmart os fatos são esses.”

Ainda em sede policial, no primeiro momento após os fatos, a vítima descreveu com clareza a dinâmica da agressão:

“Estava subindo a escada rolante do Supermercado Wallmart, da Reta da Penha, por volta das 14h50, com o aparelho celular em mãos quando foi surpreendida por Vitor Daniel, que chegou por trás da declarante e pegou o aparelho celular, puxando abruptamente das mãos da declarante; que ao pegar o aparelho celular, Vitor Daniel acabou por resvalar no lábio da declarante, vindo a machucá-lo.”

Tal narrativa se alinha com o laudo pericial acostado aos autos (fl. 40), que constatou “pequena equimose arroxeada no vermelhão do lábio inferior”, confirmando a existência de lesão corporal, ainda que de menor gravidade.

A prova técnica comprova a materialidade, enquanto o depoimento da vítima, coerente e harmônico com o restante do conjunto probatório, confirma a autoria e o dolo.

Registre-se que, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal e do STJ, a palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, assume valor probatório relevante, quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na presente hipótese.

A alegação de que as imagens de segurança do supermercado não mostrariam a agressão tampouco tem o condão de afastar a conclusão condenatória.

A própria autoridade policial relatou que não foi possível extrair das imagens qualquer contato direto entre o réu e a vítima, o que decorre da limitação técnica do ângulo ou da resolução das imagens, sem que se possa inferir, disso, a inexistência do fato, mormente diante de prova direta, objetiva e congruente, como a produzida nos autos.

Rejeitada a tese absolutória, passa-se ao exame da dosimetria da pena.

A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, a revogação do
sursis
e a isenção de custas.

No que se refere à primeira fase da dosimetria, a sentença recrudesceu a pena-base em 2 meses de detenção acima do mínimo legal, mediante valoração negativa dos vetores da personalidade e dos motivos.

A fundamentação pautada na personalidade controladora e na motivação por ciúmes encontram respaldo na jurisprudência pátria, permitindo a exasperação da pena-base acima do patamar mínimo, inexistindo, portanto, qualquer excesso ou desproporcionalidade a ser corrigida.

Quanto ao pedido de afastamento da aplicação do instituto do
sursis
, com fulcro no art. 77 do Código Penal, a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania pacificou o tema determinando caso a defesa repute prejudicial réu, deverá se manifestar pela recusa no momento da realização da audiência admonitória a ser realizada no juízo das execuções penais. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS SUFICIENTES. PALAVRAS DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO DO PRÓPRIO AGRAVANTE . IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO SEM REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. REVOGAÇÃO DO SURSIS . INSTITUTO FACULTATIVO. NÃO REGISTRADA DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. SÚMULA 83/STJ . AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. 1. Com efeito, uma vez que a condenação do agravante não se baseou apenas nas palavras da ofendida, mas também foi ancorada nas declarações judiciais do réu, momento no qual este confirmou ter ameaçado a vítima de morte, modificar-se tal entendimento esbarraria necessariamente no revolvimento de fatos e provas, providência inadequada na via do apelo nobre, conforme dicção da Súmula 7/STJ. 2 . No que tange ao instituto do sursis penal, o qual não poderia ser mais gravoso que a própria pena imposta, o entendimento do Tribunal local encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, uma vez que na eventualidade do apenado compreender que o sursis ofertado é mais gravoso que a pena propriamente imposta, deve recusar a benesse em audiência admonitória, a ser designada após o trânsito em julgado da ação penal, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assim, incidente o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Em relação à divergência jurisprudencial, verifica-se que não se realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os acórdãos apontados como paradigma , contrariando os artigos 255, § 1º, do RISTJ e 1 .029, § 1º, do CPC. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2407999 BA 2023/0245166-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)

No tocante à isenção de custas, a sentença reconheceu o benefício da justiça gratuita, o que não se confunde com a isenção automática das custas processuais.

Conforme orientação firmada por esta Egrégia Câmara Criminal, a hipossuficiência não acarreta, por si só, a dispensa definitiva do pagamento das custas, cuja análise deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, com base na real situação financeira do apenado à época da execução da pena.

Nesse ponto, portanto, também não há vício a ser reparado.

Requer o decote da indenização fixada a título de danos morais.

Mais uma vez, sem razão.

O dano moral suportado pela vítima é evidente, já que foi agredida em local público, sofrendo lesão.

Além disso, conforme o entendimento já externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como no presente caso, mostra-se desnecessária a produção de prova específica para a configuração e condenação a título de danos morais, já que presumido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...]
o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo ( AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento.
3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
"( AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1984337 MS 2022/0033790-1, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Em conclusão, todas as teses suscitadas pela defesa foram devidamente enfrentadas, não havendo fundamento legal, fático ou técnico, que autorize a reforma da sentença. O decreto condenatório ampara-se em sólida base probatória, a dosimetria foi aplicada com equilíbrio e observância dos princípios constitucionais e legais, e as medidas alternativas foram oportunamente consideradas pelo juízo a quo, sem qualquer prejuízo à defesa.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante disso, nego provimento ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.